Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE CELULAR COM CARTÃO DE BANCO JUNTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO REGULAR. VÁRIOS PAGAMENTOS COM O CARTÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A subtração de aparelho de telefone celular juntamente com cartão bancário dentro da sua capa, e posterior utilização para pagamentos em 7 (sete) estabelecimentos comerciais distintos, enquadra-se nos tipos penais do furto simples e, ao mesmo tempo, em concurso material, do furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, inciso II, CP).
2. O reconhecimento do agente por fotografia, na fase inquisitorial, e pessoalmente, em juízo, atende à recomendação do legislador penal e não deixa dúvidas da prática dos delitos pelo réu, mormente se outras testemunhas reforçam a assertiva de que o acusado realmente praticara os delitos.
3. Dada a valoração favorável das circunstâncias judiciais, a fixação das penas-bases no mínimo legal se mostra escorreita para a situação.
4. Configura-se o crime continuado, quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os de ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente.
5. Do mesmo modo, cuidando-se de pena igual a 5 (cinco) anos de reclusão, e tratando-se de réu reincidente, a opção do julgador pelo início do cumprimento da pena no regime fechado apresenta-se razoável.
6. Apelação criminal conhecida e improvida.